Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-86.2019.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000242-86.2019.8.26.0547/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LORIVAL HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
2
Voto no 13089
Embargos de declaração no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Lourival Henrique
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
indicados no art. 1022 do CPC. Mero inconformismo. Decisão
mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos por
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o acórdão de fls. 178/188,
que deu provimento ao recurso de apelação do autor, nos seguintes termos:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE.
Fornecimento de medicamento não padronizado. Apixabana.
Necessidade manifesta. Direito fundamental de eficácia imediata.
Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e
princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes
federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos
inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Não
violação do princípio da isonomia. Assistência integral e
individualizada. TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Cumprimento dos requisitos legais. Medicamentos registrados na
ANVISA, e comprovada a insuficiência do arsenal terapêutico do
Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do paciente, que é
hipossuficiente.
Sentença reformada.
Recurso provido, com observação.
Em suas razões recursais, a embargante alega que o
acórdão foi omisso, em síntese, pois deixou de considerar que o medicamento
pleiteado não é padronizado pelo SUS, e que o laudo médico existente nos
autos não fundamenta a sua indicação em detrimento dos medicamentos
padronizados. Requer o recebimento dos embargos no efeito infringente.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
3
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu pela
reforma da r. sentença, concedendo o medicamento pleiteado com base no
laudo médico juntado aos autos. Verbis (grifei):
(...)
No caso em questão, foi requerido o fornecimento do medicamento
Apixabana 5mg, nos termos da prescrição médica de fls. 18.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do Tema 106 dos
Recursos Repetitivos, de fato, deve-se verificar a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de
laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA.
Os documentos médico-legais juntados aos autos demonstram a
necessidade do imediato fornecimento do medicamento pleiteado,
pois não tolera os componentes dos medicamentos padronizados
pelo SUS, em razão de quadro de hemorragia (fls. 18).
Oportuno anotar o quanto decidido pelo E. STJ no julgamento dos
EDecl opostos no REsp no 1.657.156, que integra o acórdão
proferido na ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos
repetitivos:
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo
médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador
nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as
informações constantes do laudo médico são suficientes à
formação de seu convencimento.
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos
elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do
medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do
medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na
resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento.
(...)
No entanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na fixação
da tese repetitiva, "dirigir" a prova a ser recebida pelos julgadores
das instâncias ordinárias. O juiz ao apreciar a exordial deverá
analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo
apresentado pela pessoa que requer o fornecimento do
medicamento são suficientes para a formação do seu
convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
4
hipótese de entender que o laudo apresentado junto com a exordial
é insatisfatório, poderá solicitar, nos termos do caput do art. 370
do CPC/2015, a produção de provas necessárias ao julgamento do
pedido.
Quanto à questão da ineficácia de medicamento já fornecido pelo
SUS, é despropositada a pretensão de querer que se fixe que esta
ineficácia deve ser absoluta, ou seja, que o medicamento do SUS
não traz qualquer efeito terapêutico no paciente. Isso porque
algum efeito deve ele produzir, senão inexplicável seria a
permissão que tal medicamento fosse comercializado ou mesmo
produzido. Novamente, a alegação de ineficácia do medicamento
fornecido pelo SUS deverá ser apreciada pelo julgador, que, a
partir dos elementos de prova apresentados pelas partes, decidirá
se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não
uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão
do medicamento.
Não se olvide, ainda, que a Resolução n° 1.931, de 24 de setembro
de 2009, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética
Médica) fixa que é de competência do médico deliberar a respeito
do fármaco a ser ministrado para tratamento de paciente sob seus
cuidados. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário decidir a
respeito da adequação ou não de determinado tratamento, desde
que sejam observadas balizas fundamentais previstas em lei.
Como visto, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal aprecia
as questões relevantes para o julgamento, de modo que são impertinentes os
embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo a
quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a motivação suficiente
e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos formulados
na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões utilizadas para formar
a convicção). O ponto omisso a que se refere o art. 1022, II, do CPC diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
5
respeito somente à parte dispositiva do julgado, isto é, ao ponto que deveria
ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o dispositivo aos argumentos das
partes que, à vista do inteiro teor do decisum, restam implicitamente
solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se a
título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
(REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro Franciulli Netto, j.
15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais
apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente
motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria
enfocada devidamente abordada no âmbito do voto condutor do
aresto hostilizada. (Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio adequado
para amparar mero inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
6
embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca da
finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-
se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como
agravo interno v. coments. CPC 1021). Não cabem mais quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L.
8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião
para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de tese jurídica, o que
os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar
as finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
7
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia modificativa que
ora se pretende imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e
simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da perseguição de um
pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos interesses
que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000242-86.2019.8.26.0547/50000 -Voto no 13089
8
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora